Tribunal: TCU
Processo: 021.364/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9251/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.364/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alice Garcia Monteiro (XXX.831.790-XX); Ana Maria Torres Soares (XXX.093.670-XX); Katia Marisa Monteiro Cardoso (XXX.360.980-XX); Maglia Boelter Siebel (XXX.222.420-XX); Mattiello Tomazetti Kaipper (XXX.067.980-XX); Sandra Regina Almeida de Souza Kaipper (XXX.627.460-XX); Sandra Regina Almeida de Souza Kaipper (XXX.627.460-XX); Schaiene Tomazetti Kaipper (XXX.660.320-XX); Schaiene Tomazetti Kaipper (XXX.660.320-XX); Simone de Fatima dos Santos Monteiro (XXX.244.720-XX); Sonia Rochele dos Santos Monteiro (XXX.857.000-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.